Tribunal: TJDFT
Processo: 0752989-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE PERMISSÃO DE USO EM IMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL. CONFLITO ACOLHIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA DISTRITAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência no qual se discute onde terá curso a “ação declaratória de abusividade de preço c/c obrigação de fazer e manutenção de posse com pedido de tutela de urgência” ajuizada por Deusimar Rodrigues de Lima - ME contra Concessionária Catedral SPE S.A. e o Distrito Federal.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo foi inicialmente distribuído ao e. Juízo da Terceira Vara da Fazenda do Distrito Federal, que declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda do Distrito Federal, sob o fundamento de que a ação não se incluiria nas vedações previstas na Lei no 12.153/2009; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda do Distrito Federal suscitou o presente conflito de competência; (iii) a questão subjacente refere-se à impugnação de ato administrativo de permissão de uso de “quiosque” localizado na Rodoviária do Plano Piloto/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o declínio da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda do Distrito Federal, em demanda que tem por objeto a impugnação dos termos de ato administrativo de permissão de uso de “quiosque” localizado no Terminal Rodoviário do Plano Piloto/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 12.153/2008 dispõe que não se encontram abarcadas pela competência dos Juizados Especiais da Fazenda as causas sobre bens imóveis pertencentes aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem como de suas autarquias e fundações públicas (art. 2°, §1°, inc. II).
5. A despeito do valor da causa não superar o limite legal, trata-se de demanda ajuizada por permissionário contra ato administrativo de permissão de uso de “quiosque” na Rodoviária do Plano Piloto/DF, imóvel de propriedade do Distrito Federal, circunstância que se enquadra nas vedações descritas na Lei n.o 12.153/2009.
6. Ademais, a ação atrai o debate a respeito de temas de considerável complexidade, como as condições de uso do ponto comercial objeto da permissão, a alegada abusividade das taxas de ocupação cobradas e “a abrangência de Parceria Público-Privada (PPP) que envolve a gestão e investimentos em um patrimônio público de grande relevância”.
7. Em virtude do não enquadramento do objeto da ação na competência dos juizados fazendários (restrição legal), inviável o processamento da demanda pelo e. Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda do Distrito Federal.
IV. Dispositivo
8. Conflito acolhido. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Juízo da Terceira Vara Fazendária do Distrito Federal).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 12.153/2008, art. 2°, §1°, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1851549, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Primeira Câmara Cível, DJe: 6.5.2024; TJDFT, acórdão 1673143, rel. Desa. Leila Arlanch, Primeira Câmara Cível, DJe: 17.3.2023.